Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUXILANDIA PEMENTA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que no bojo de cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora sobre os seus direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. No recurso, a agravante sustentou que o bem penhorado é alienado fiduciariamente e que “há preferência do credor fiduciário em relação aos demais credores”. Acrescentou que o carro é a única forma de transporte de sua genitora, razão pela qual sua essencialidade afastaria a hipótese de constrição. Consoante ofício encaminhado pelo juízo de origem, foi proferida decisão que acolheu a impugnação do recorrente para indeferir a penhora (ID 66521872). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46